Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ERRO DE CORREÇÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do critério de correção aplicado em prova elaborada para concurso público.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. A atuação do Poder Judiciário está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
3. Diante da análise, de modo detido, do espelho de correção trazido aos autos (Id. 52655243), nota-se a ocorrência de equívoco que justifica o controle judicial pretendido, na presente hipótese. 3.1. Convém anotar que o palavra “dialógico” (linha 28 do Id. 52655243) está corretamente grafada com o uso do acento agudo. 3.2. Além disso a pontuação utilizada na linha 3 é de igual acerto, tendo em vista que a construção verbal “afastando-se” remete ao substantivo “universidade” (linha 5 do Id. 52655243) e não se comunica aos substantivos “dissertação” e “metodologias” (linhas 1 e 2 do Id. 52655243).
4. Recurso conhecido e desprovido.